Tribunal: STF
Processo: RE 72133
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-25
Data de publicação: 1973-04-25

Ementa:
CAMBIAL. SUB-ROGAÇÃO DO INTERVENIENTE.
I. O TERCEIRO, INTERVENIENTE, QUE PAGOU PARA HONRAR A ASSINATURA DO
EMITENTE, SUB-ROGA-SE NOS DIREITOS DESTE, NÃO POREM NOS DO CREDOR.
(LEI 2.044, DE 1908, ART. 40, PARAG. ÚNICO).
II. SE O ACÓRDÃO DA TURMA DO S.T.F. FIRMOU ESSA TESE, QUE E A DA LEI
SOBRE CAMBIAIS E ATÉ AS DO ART.931 DO C.CIV., A DIVERGENCIA, PELA
SÚMULA N.290, SÓ PODE SER COMPROVADA, EM FACE DA SÚMULA N.200, POR
DECISÃO DE OUTRA TURMA, OU DO PLENO, CLARAMENTE EM SENTIDO OPOSTO.